Tribunal: TJMT
Processo: 0011101-11.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011101-11.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[REINALDO PRESTES NETO - CPF: 261.061.238-96 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (REPRESENTANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), RUI FERRAZ PACIORNIK - CPF: 003.522.959-45 (ADVOGADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), MARCELO DA ROCHA DUTRA - CPF: 287.409.408-02 (APELANTE), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELANTE), ERONDINA DE SOUZA SABINO - CPF: 561.968.902-63 (APELADO), ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO), ERONDINA DE SOUZA SABINO - CPF: 561.968.902-63 (APELANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MARCELO DA ROCHA DUTRA - CPF: 287.409.408-02 (APELADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), REINALDO PRESTES NETO - CPF: 261.061.238-96 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS PELA UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. E ACOLHEU OS OPOSTOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ERRO MÉDICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO NOSOCÔMIO, DAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE (UNIMED CUIABÁ e UNIMED SEGUROS S/A) E DO MÉDICO AUXILIAR – PRELIMINARES REJEITADAS – LEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DE TODOS OS ENVOLVIDOS NA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PACIENTE/CONSUMIDORA – ERRO MÉDICO CONSTATADO POR MEIO DE PERÍCIA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM AMBOS OS PÉS DA PACIENTE – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO – REDUÇÃO DE MOBILIDADE E LOCOMOÇÃO EM RAZÃO DE CURTO ESPAÇO DE TEMPO PARA RECUPERAÇÃO – PACIENTE IDOSA – ILÍCITO INDENIZÁVEL – DANO MORAL EXISTENTE – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS PARA A CONDENAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DE NÃO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – CONDENAÇÃO POR RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 186, 187, 927 e 951 TODOS DO CÓDIGO CIVIL – VIABILIDADE DA LIDE SECUNDÁRIA – EXISTÊNCIA DE APÓLICE VIGENTE DURANTE O PERÍODO DO DANO OCORRIDO – PRESERVAÇÃO DE INTERESSES DA PARTE HIPOSSUFICIENTE – POSSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA PELA SEGURADORA –
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE E/OU CONTRADIÇÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE – OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. – ART. 85, § 11, DO CPC. – EMBARGOS DA EMPRESA
UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. REJEITADOS E DA EMPRESA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA ACOLHIDOS
.

1. Havendo mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2. “
[...] O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução [...]
”. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

3. Evidenciada a omissão no Acórdão são cabíveis os embargos para correção e aclaramento da decisão.

4. Nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC, são devidos honorários nos recursos interpostos, cabendo ao tribunal, ao julgar o recurso, majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

5.
Embargos da empresa
Unimed Seguros Saúde S.A. rejeitados e da empresa Hospital e Maternidade São Mateus Ltda acolhidos
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA e UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

no
0011101-11.2012.8.11.0041
, interposta em desfavor de
ERONDINA DE SOUZA SABINO e OUTROS,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu todos os recursos.

Em síntese, a parte
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
apresenta embargos de declaração alegando a existência de contradições no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] Excelência, a verba honorária em favor dos patronos da Embargante, foi arbitrado pelo juízo de piso no patamar de 10%, como acima destacado. [...] Logo, o acórdão foi contraditório ao não majorar os honorários de sucumbência em face da recorrente Tokio Marine Seguradora S.A., conforme determina o art. 85, §11o, do CPC [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar a contradição alegada, “
para que os honorários de sucumbência arbitrados pelo juízo de piso em 10% em desfavor da Tokio Marine Seguradora S.A e em favor dos patronos do Embargante, sejam majorados para o importe de 20% sobre o valor da condenação
”.

Por sua vez, a parte
UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A
apresenta embargos de declaração alegando a existência de contradições e omissões no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] o v. aresto embargado apresenta contradição, à medida que a conclusão apresentada é incompatível com a prova técnica produzida nos autos. Isso porque, conforme se verifica no laudo pericial produzido por expert nomeado pelo MM. Juízo de primeiro grau, apontou assertivamente que não há indício de culpa desta embargante pelos fatos narrados na inicial [...]
”;

2)
“
[...] Se não existe contundente prova de que as ações da embargante prejudicaram a condução e realização do tratamento da embargada, o que seria capaz de caracterizar ato ilícito, evidente que não deve haver a responsabilização desta [...]
”;

3)
“
[...] não fora evidenciado nenhuma atuação desta embargante se deu fora dos limites da boa-fé [...]
”; e

4)
“
[...] torna-se imperioso, para a cognição do presente caso e estabelecimento de eventual nexo de causalidade, consoante os fatos narrados na exordial, analisar a situação apenas sob uma ótica da conduta do profissional e, uma vez constatado o ilícito e o dano, a responsabilidade de todos os fornecedores da relação de consumo [...]
”.

Assim, pugna a segunda embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as contradição e omissão alegada, “
a fim de que seja reconhecida a inexistência dos elementos necessários para caracterização da responsabilidade civil objetiva da embargante pelos fatos narrados na inicial
”.

As partes Embargadas TOKIO MARINE SEGURADORA S/A e ERONDINA DE SOUZA SABINO, em suas Contrarrazões (ID. 222188162 e 222394180, respectivamente), alegam inexistir quaisquer omissão, contradição ou obscuridade, pugnando pelo não acolhimento dos embargos por buscarem a rediscussão da matéria julgada.

As demais partes, embora devidamente intimadas, deixaram de apresentar Contrarrazões aos embargos, conforme certificado no ID. 222826184.

No ID. 229345652, o Ministério Público apresentou parecer opinando pela rejeição de ambos os Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que as empresas embargantes alegam existência de omissões e contradições no acórdão.

Foi lançada a seguinte ementa:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS – FEITO ANTERIOR À LEI N. 11.077/2020 – UTILIZAÇÃO DE TABELA FIXA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ERRO MÉDICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO NOSOCÔMIO, DAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE (UNIMED CUIABÁ e UNIMED SEGUROS S/A) E DO MÉDICO AUXILIAR – PRELIMINARES REJEITADAS – LEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DE TODOS OS ENVOLVIDOS NA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PACIENTE/CONSUMIDORA – ERRO MÉDICO CONSTATADO POR MEIO DE PERÍCIA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM AMBOS OS PÉS DA PACIENTE – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO – REDUÇÃO DE MOBILIDADE E LOCOMOÇÃO EM RAZÃO DE CURTO ESPAÇO DE TEMPO PARA RECUPERAÇÃO – PACIENTE IDOSA – ILÍCITO INDENIZÁVEL – DANO MORAL EXISTENTE – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS PARA A CONDENAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DE NÃO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – CONDENAÇÃO POR RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 186, 187, 927 e 951 TODOS DO Código Civil – VIABILIDADE DA LIDE SECUNDÁRIA – EXISTÊNCIA DE APÓLICE VIGENTE DURANTE O PERÍODO DO DANO OCORRIDO – PRESERVAÇÃO DE INTERESSES DA PARTE HIPOSSUFICIENTE – POSSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA PELA SEGURADORA - SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” do nosocômio, posto que o procedimento cirúrgico foi realizado no estabelecimento hospitalar, podendo, portanto, o hospital constar do polo passivo da demanda.

Também deve ser rejeitada a tese de ilegitimidade passiva “ad causam” das operadoras de plano de saúde, tanto em razão da aplicação da teoria da aparência, eis que todas pertencem ao mesmo grupo (GRUPO UNIMED), quanto em razão da viabilidade de todos os envolvidos na cadeia de prestação dos serviços figurarem no polo passivo da demanda.

Por fim, também rejeita-se a tese de ilegitimidade passiva “ad causam” do médico assistente/auxiliar do cirurgião titular, tendo em vista que a conduta do médico foi participativa no procedimento cirúrgico em questão.

Impõe-se a manutenção da sentença quanto à lide secundária, eis que a seguradora deve arcar com o ônus em relação ao contrato de seguro vigente na ocasião do dano experimentado pela consumidora, que não pode ficar prejudicada, em razão de ausência de comunicação entre seguradora e segurada, salientando-se a possibilidade de ação regressiva face ao segurado.

Àqueles que causaram o dano à paciente/consumidora, à luz dos artigos 186, 187, 927 e 951 todos do Código Civil, evidenciada a culpa, o nexo causal e o resultado danoso, conforme apontamento demonstrativo de Laudo Pericial, impõe-se o dever de indenizar.

Tendo em vista o erro médico constante do Laudo Pericial conclusivo, ressaltando-se o erro de procedimento, de conduta médica, que acarretou a cirurgia em ambos os pés/tornozelos da vítima, sem que houvesse indicação em prontuário e não visualizando a necessidade, conforme exames médicos, acarretando em deficiência de mobilidade/locomoção, pois não houve tempo hábil de recuperação, em relação às cirurgias, não há falar em mero aborrecimento, cabendo a condenação a título de danos morais.

Deve ser mantido o valor fixado a título de danos morais, no valor de R$ 60.000,00, pois ele observa o critério pedagógico da condenação, bem como os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, ressaltando-se a pluralidade dos componentes dos condenados, que figuram no polo passivo (uma seguradora, um hospital, duas operadoras de planos de saúde e dois médicos).

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Ante essas considerações, passo à análise primeiramente aos Embargos interpostos pela empresa
UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.

No caso, convém esclarecer que, embora a empresa embargante alegue não existir indícios de culpa por sua parte, a culpa, no presente caso, é dispensável, posto se tratar de situação acobertada pela lei consumerista e o art. 14 do CDC estabelecer que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”.

Inobstante, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes ao caso, conforme se vê nos julgados abaixo transcritos: (grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.
3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4o e 6o do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Já em relação aos Embargos interpostos pela empresa
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
, entendo que merece ser acolhido.

Isso porque o Acórdão deixou de majorar os honorários devidos à Autora/Apelada, em razão da improcedência dos recursos dos Réus/Apelantes porque já havia sido fixado na sentença no teto previsto no art. 85, §2o, do CPC. Entretanto, como bem apontado pela empresa embargante, os honorários fixados em desfavor da denunciada TOKIO MARINE SEGURADORA S.A na sentença foi de 10% sobre o valor da condenação, em prol dos advogados da embargante.

Portanto, em razão do desprovimento do Recurso de Apelação interposto pela seguradora, é devida a majoração dos honorários advocatícios, conforme prevê o § 11 do art. 85 do CPC.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração interpostos por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. e
ACOLHO
os Embargos de Declaração interpostos pelo HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA,
para integrar e retificar a parte dispositiva do Acórdão, que passará a contar com a seguinte redação:

[...]

Desse modo, em consonância parcial com o Ministério Público,
NEGO PROVIMENTO
a todos os apelos, mantendo-se incólume a sentença combatida.

Deixo de majorar a verba honorária devida ao patrono da Autora/Apelada em sede recursal, eis que já foi fixada em patamar máximo.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença em desfavor da Denunciada
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
.

[...]

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024